Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-84.2018.8.05.0087
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000224-84.2018.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIAS PARA A NOMEAÇÃO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO DE FIXAÇÃO DE DESPESA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL EM GOVERNADOR MANGABEIRA. INSTALAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO HÁ MAIS DE UM ANO. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO.

APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000224-84.2018.8.05.0087
, de Governador Mangabeira, sendo apelante
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
e apelado o
LUÍS CARLOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA